Tribunal: STF
Processo: RE 463444
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. MERCADORIAS IMPORTADAS. FATO GERADOR. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA À ÉPOCA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. TEMPUS REGIT ACTUM. 



    1. O acórdão recorrido aplicou corretamente a Súmula 577/STF, porquanto na época da ocorrência do fato gerador ainda não estava em vigor a legislação que previa a incidência do ICMS no momento do desembaraço aduaneiro.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.